Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, no regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para a condenação; e (ii) se adequado o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia, de que o réu a agrediu com socos e chutes na cabeça, tentou enforcála e mordeu seu dedo, compatíveis com as lesões descritas no laudo pericial - escoriações na face e no pescoço, edema nasal, lesão no lábio e ferida contusa no dedo -, somadas aos depoimentos dos policiais militares em juízo, que relataram ter encontrado a ofendida logo após os fatos, lesionada, e ela confirmou as agressões, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
4. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
5. Reparação mínima por dano moral fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13.